Tribunal: TJSP
Processo: 0050012-57.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Conflito de competência. Ações de execução de título extrajudicial. Conexão incontroversa. Juízos com idêntica competência territorial. Prevenção daquele que despachou em primeiro lugar. Inteligência dos artigos 103 e 106, ambos do CPC/73, vigente à época. Competência da 3a Vara de Presidente Venceslau, suscitado. Conflito procedente.